Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739774-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA PACIENTE: JOAO FRANCISCO MACEDO RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA em favor de JOÃO FRANCISCO MACÊDO RODRIGUES, paciente preso no bojo da ação penal no 0702241-36.2025.8.07.0008, instaurada para apurar suposta prática de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, II e IV), contra ato do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF. Segundo o impetrante, a decisão impugnada, embora rotulada “despacho”, deferiu a conversão do julgamento em diligência após o encerramento da instrução, que já seguia para memoriais, limitando-se a consignar: “Atenda-se o requerido pelo Ministério Público. Expeçam-se as diligências necessárias”, com subsequente baixa dos autos à Delegacia. O pleito ministerial buscava aguardar laudo de extração de dados telefônicos produzido em feito autônomo (AP no 0702553-12.2025.8.07.0008), tendo o writ sido fundamentado nos arts. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF, e nos arts. 647 e 648 do CPP, além da invocação do dever de motivação das decisões (CF, art. 93, IX). O impetrante, em síntese, sustenta: (i) a ocorrência de preclusão consumativa nos termos do art. 402 do CPP, pois, em audiência de 08/09/2025, partes foram instadas e nada requereram, tendo o Juízo registrado “sem diligências da causa, venham as alegações finais”; (ii) a natureza decisória do ato atacado, não mero despacho, por reabrir a fase instrutória e produzir efeitos concretos sobre a marcha processual e sobre a liberdade do réu; (iii) a ausência de fundamentação idônea (CF, art. 93, IX), já que a decisão limita-se a atender genericamente ao requerimento acusatório; (iv) violação à razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), ante a suspensão indefinida do feito para aguardar laudo inexistente e externo aos autos; (v) a inadequação do art. 616 do CPP à fase processual; e (vi) a impossibilidade de importação automática de prova de outro processo sem decisão formal de compartilhamento, juntada integral do material técnico com cadeia de custódia e contraditório efetivo (CPP, arts. 155 e 158-A a 158-F). Diante desse quadro, requer, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão que converteu o julgamento em diligência, com o prosseguimento imediato do feito às alegações finais; a abstenção de juntada de documentos/laudos sem decisão fundamentada; e o reconhecimento do constrangimento ilegal, com relaxamento da prisão do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319), como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se do DF e recolhimento domiciliar noturno, além da intimação da autoridade apontada como coatora para informações, e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com expedição de alvará de soltura, salvo outro título prisional. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conquanto o impetrante sustente com veemência a nulidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, apontada como carente de fundamentação, intempestiva e em afronta ao princípio da duração razoável do processo, verifica-se, em análise inicial, que a determinação judicial impugnada limita-se a autorizar o cumprimento de diligência requerida pelo Ministério Público, voltada à obtenção de prova pericial ainda pendente de conclusão, consubstanciada em laudo de extração de dados telemáticos oriundo da Ação Penal no 0702553-12.2025.8.07.0008. Nesse sentido, inclusive, foi o pedido Ministerial: MM. Juiz, Encerrada a instrução processual, os autos vieram conclusos ao Ministério Público para oferecimento de memoriais (ID 249162775). Contudo, nos autos da ação penal no 0702553-12.2025.8.07.0008 (ID 237097522), foi devidamente deferida a medida cautelar de quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos em posse dos investigados João Francisco Macêdo Rodrigues e Franklin Michael Rocha Alencar. Referida diligência foi autorizada com o objetivo de aprofundar a apuração das condutas atribuídas aos envolvidos, especialmente diante da relevância dos dados armazenados nos dispositivos móveis para a elucidação dos fatos. Todavia, até o presente momento, não foi apresentado o relatório técnico decorrente da medida cautelar deferida, o que representa lacuna relevante na instrução processual. A análise pericial dos dados contidos nos aparelhos apreendidos é imprescindível para esclarecer eventuais dúvidas quanto à participação dos investigados nos fatos delituosos sob apuração, contribuindo diretamente para a formação do convencimento judicial e para a busca da verdade real. Diante disso, e com fulcro no artigo 616 do Código de Processo Penal, o Ministério Público requer a conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja determinada à autoridade policial responsável a apresentação do relatório técnico referente ao conteúdo extraído dos aparelhos celulares apreendidos, medida esta essencial para o regular prosseguimento da instrução e para o completo esclarecimento dos fatos. Como visto, o requerimento ministerial não constitui inovação artificial ou expediente protelatório, mas decorre da regular tramitação de medida cautelar de interceptação e extração de dados já deferida judicialmente em feito autônomo, de forma fundamentada e dentro da legalidade. Trata-se, portanto, de diligência voltada ao aprofundamento da prova já existente, cujo objeto, dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com os investigados, encontra-se diretamente relacionado ao fato principal apurado na ação penal originária. A jurisprudência pátria, consolidada nos tribunais superiores, tem reiteradamente assentado que a reabertura da instrução criminal após o encerramento formal do art. 402 do CPP não configura, por si, nulidade processual, especialmente quando fundada na necessidade de produção de prova relevante à formação do juízo de certeza e à busca da verdade real, princípio que rege o processo penal democrático. O próprio art. 156, inciso I, do Código de Processo Penal dispõe ser incumbência do juiz, mesmo de ofício, determinar, antes da sentença, a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. No caso concreto, o que se pretende é permitir a conclusão de uma diligência já em curso e regularmente autorizada, cuja pertinência ao objeto da acusação é manifesta, notadamente porque os celulares que deram ensejo à extração de dados foram apreendidos no flagrante que originou a presente ação penal. A alegação de preclusão consumativa, fundada no art. 402 do CPP, embora relevante, não impede, de modo absoluto, que o juízo determine diligências complementares imprescindíveis, sobretudo quando os elementos já foram judicialmente requisitados, a perícia foi deferida em outro feito e sua juntada poderá esclarecer de forma substancial a dinâmica do fato delituoso. De mais a mais, o alegado “automatismo decisório” da autoridade coatora não se revela, nesta análise liminar, suficiente para caracterizar ilegalidade manifesta. Ainda que a motivação da decisão impugnada consista em remissão direta ao requerimento ministerial - “Atenda-se o requerido pelo Ministério Público. Expeçam-se as diligências necessárias” -, é certo que o pedido foi devidamente formulado, protocolado e acessível às partes nos autos, permitindo-se a compreensão do seu conteúdo, finalidade e fundamento, inclusive com remissão expressa ao artigo 616 do CPP. Deve-se destacar, ainda, que não se trata de importar “prova secreta” ou clandestina, tampouco se verifica, até o momento, tentativa de introdução de elementos probatórios à margem do contraditório. O próprio deferimento da diligência pressupõe que, uma vez concluído o laudo técnico, será garantido à Defesa o acesso integral ao material, com possibilidade de manifestação, requerimento de contraprova e impugnação, se for o caso. A discussão sobre o compartilhamento formal da prova oriunda de feito diverso, com observância da cadeia de custódia e dos artigos 158-A a 158-F do CPP, ainda é prematura. Não se está, no presente momento, diante da juntada efetiva da prova técnica, mas apenas da autorização para sua obtenção, no intuito de garantir a completude do acervo probatório e evitar julgamento com base em elementos incompletos. Por fim, no que tange à alegação de violação ao princípio da duração razoável do processo, não se verifica, neste momento processual, dilação desproporcional ou morosidade excessiva decorrente da diligência impugnada. A análise do laudo de extração de dados, uma vez produzido, poderá ser realizada em tempo hábil, com observância dos direitos da Defesa e sem necessidade de paralisação indefinida da marcha processual. Não se pode olvidar que o paciente encontra-se preso preventivamente, circunstância que exige celeridade e rigor na observância das garantias processuais. Todavia, a mera pendência de laudo cuja produção encontra-se em curso regular e autorizado judicialmente, por si só, não se traduz em constrangimento ilegal manifesto, máxime quando se cuida de elemento potencialmente relevante para a formação do convencimento judicial. Conclusão Diante de todo o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, por não vislumbrar, neste juízo preliminar, ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, que justifique a imediata concessão da ordem. Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Após, vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2025 18:41:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator